Tribunal: TJDFT
Processo: 0726683-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE HOME CARE. RECUSA INDEVIDA E INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrada a indispensabilidade do tratamento prescrito (home care) ao paciente por meio de relatórios médicos atualizados, tem-se por evidenciada a plausibilidade do direito alegado pelo autor, especialmente porque, no caso concreto, não ficou demonstrada melhora clínica que justifique a redução do tratamento anteriormente prescrito.
2. No caso, as alegações de que os serviços home care estão expressamente excluídos da cobertura contratual e não estão previstos no rol de procedimentos de saúde obrigatórios da ANS são refutadas pelo fato de a operadora não ter negado a cobertura, mas apenas reduzido o número das sessões, de modo que não pode se eximir de fornecer o tratamento adequado ao agravado, sob o singelo argumento de que não há previsão contratual, pois, ainda que por liberalidade, autorizou o custeio.
3. A Lei n. 14.454/2022 estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos certos requisitos, ainda que a terapêutica não esteja inserida no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde (ANS).
4. Da narrativa dos fatos, resta inequívoco o risco de se aguardar o julgamento do mérito do processo, dada a gravidade do quadro de saúde do agravado, conforme atestam os relatórios médicos que instruem os autos de origem.
5. Definida a obrigação de fazer, consistente no fornecimento de equipamentos solicitados, é perfeitamente possível a aplicação de multa cominatória, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC.
6. Não há que se reduzir as astreintes, porque observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em razão da elevada capacidade financeira do plano de saúde e à gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação.
7. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.